Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MASTECTOMIA. HIPERTROFIA. COBERTURA. TRATAMENTO. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 – Embargos de declaração rejeitados.